Tribunal: TCU
Processo: 030.633/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11100/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria à Valéria Christina Fuxreiter Valente, no cargo de Analista Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho - TST, o qual foi apreciado mediante o Acórdão 1467/2020-TCU-Segunda Câmara , no sentido de ser considerado ilegal, negando-lhe registro, bem como determinando ao órgão fazer cessar o pagamento da parcela indevida relativa à "opção" e emitir novo ato livre das irregularidades. Mediante o Acórdão 9222/2020-TCU-Segunda Câmara , esta Corte conheceu de pedido de reexame interposto pela interessada, negando-lhe provimento, e determinou à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip que encaminhasse à Advocacia Geral da União (AGU) e à Conjur as informações necessárias ao acompanhamento do Processo Judicial 1041687-08.2019-4.01.0000. Nesta oportunidade, Valéria Christina Fuxreiter Valente apresenta peça inominada (peça 30) mediante a qual solicita o sobrestamento do julgamento de sua aposentadoria até o deslinde dos Processos Judiciais 1035883-44.2019.4.01.3400 e 1041687-08.2019-4.01.0000, em que se consignou suspender a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , utilizado como fundamento no Acórdão 9222/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido nestes autos, em sede de pedido de reexame. Considerando que já houve interposição de pedido de reexame, apreciado pelo referido Acórdão 9222/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a peça em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão original, não aponta os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, tampouco se nomina como recurso; considerando que falta ao expediente em questão os requisitos fundamentais para ser recebido como recurso e que sua admissão poderia acarretar prejuízo à parte, uma vez que o princípio da consumação impossibilitaria a apresentação de um novo recurso, caso ainda cabível; considerando a proposta uníssona da Secretaria de Recursos - Serur; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em receber a peça como mera petição e dar ciência à interessada desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 030.633/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Interessada: Valéria Christina Fuxreiter Valente (CPF XXX.592.541-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (OAB/DF 16.619). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.